Tribunal: TJMT
Processo: 1015265-75.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015265-75.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO - CPF: 033.944.541-65 (APELANTE), ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), GLAZIELLEN LARA CARVALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 023.230.531-59 (APELADO), EDMAR COSTA - CPF: 777.222.641-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1015265-75.2019.8.11.0002

APELANTE:
FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO

APELADO:

GLAZIELLEN LARA CARVALHAES DE OLIVEIRA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. POSSE INJUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de imissão na posse, com fundamento em cessão de direitos possessórios do imóvel situado na Rua Governador José Rondon, Quadra 20, Lote 21, Bairro Jardim Itororó, objeto da matrícula no 15.548 do RGI de Várzea Grande.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de juntada de cópia de processo judicial em fase de alegações finais;

(ii) saber se o título apresentado pela autora é suficiente para ensejar a imissão na posse, frente à alegação de posse legítima do requerido.

III. Razões de decidir

O documento cuja juntada foi indeferida é anterior à contestação e não foi demonstrada qualquer impossibilidade de acesso ao processo judicial de separação consensual, tampouco requerida a juntada em momento processual oportuno. Inexistência de cerceamento de defesa.

O título apresentado pela autora, consubstanciado em instrumento particular de cessão de direitos devidamente reconhecido em cartório, constitui justo título possessório.

A ocupação do imóvel pelo requerido, após o falecimento da companheira, não encontra respaldo jurídico, inexistindo prova de direito real de habitação ou herança legítima sobre o bem.

A prova documental e testemunhal ampara o direito da autora à imissão na posse, sendo irrelevantes as alegações genéricas de posse mansa e pacífica desacompanhadas de comprovação idônea.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a gratuidade judiciária.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa quando a juntada de documento preexistente é indeferida em sede de alegações finais, sem justificativa plausível para a sua apresentação extemporânea.

2. O título particular de cessão de direitos, reconhecido por cartório e corroborado por testemunhas, legitima o pedido de imissão na posse contra ocupante sem vínculo jurídico com o bem."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.228; CPC/2015, arts. 435, p.u., e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1015265-75.2019.8.11.0002

APELANTE:
FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO

APELADO:

GLAZIELLEN LARA CARVALHAES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse com pedido de tutela antecipada no 1015265-75.2019.8.11.0002, movida por
GLAZIELLEN LARA CARVALHAES DE OLIVEIRA
,
julgou procedente o pedido inicial, determinando a imissão da autora na posse do imóvel urbano situado na Rua Governador José Rondon, Quadra 20, Lote 21, Bairro Jardim Itororó, nesta cidade, objeto da matrícula n.o 15.548 do Registro de Imóveis de Várzea Grande.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que exerce posse sobre o referido bem há mais de dez anos de forma mansa, pacífica e com ânimo de dono, sendo, portanto, legítimo possuidor.

Afirma que a sentença de primeiro grau desconsiderou o histórico de sua ocupação, alicerçando-se exclusivamente em documento particular de cessão de direitos que não possuiria o condão de ensejar a imissão na posse.

Alega, ainda, que não lhe foi oportunizada a produção de provas, em especial testemunhal e pericial, a fim de comprovar a continuidade e legitimidade de sua posse, o que configura cerceamento de defesa.

Notadamente, aponta a indevida rejeição de pedido de juntada, em alegações finais, de cópia de processo judicial de separação consensual no 278/2010, que tramitou perante a 2a Vara de Família da Comarca de Várzea Grande-MT, documento que, segundo sustenta, comprovaria contradições nos depoimentos das testemunhas da parte autora, revelando, inclusive, litigância de má-fé.

Requer, assim, o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, e, no mérito, pugna pela improcedência do pedido inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que a autora é titular legítima dos direitos possessórios sobre o bem e que o apelante não comprovou posse qualificada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares.

Inicialmente, passo ao exame da preliminar de cerceamento de defesa formalmente suscitada pelo apelante.

A parte apelante alega que o juízo
a quo
indeferiu, indevidamente, a juntada de cópia do processo judicial de separação consensual no 278/2010, realizada nas alegações finais, documento que, segundo o recorrente, se prestaria a infirmar os depoimentos das testemunhas da parte autora, tidas como contraditórias e inverídicas.

Nos termos do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

"Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o."

Na hipótese em análise, o documento cuja juntada se pretende – cópia de processo judicial público, com trâmite regular no mesmo foro de processamento da presente demanda – é anterior à contestação, o que torna evidente que não se trata de fato superveniente.

Ademais, não há qualquer demonstração de que tal processo estivesse inacessível ao recorrente durante a instrução processual, tampouco há prova de diligência para sua obtenção antes do encerramento da fase probatória.

Ainda que se considere o argumento de que o documento foi obtido para fins de impugnação à prova oral, especificamente os depoimentos colhidos em audiência, cabia à parte requerer sua juntada de imediato, por meio de petição incidental ou pedido de reabertura de prazo, e não postergar sua apresentação para o momento das alegações finais, fase esta incompatível com a dilação probatória.

Portanto, não se verifica, na conduta judicial que indeferiu a juntada do documento, qualquer violação ao devido processo legal, tampouco prejuízo efetivo à ampla defesa, sobretudo diante da ausência de demonstração de imprescindibilidade e do caráter nitidamente preexistente do conteúdo documental.

Rejeito, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO - MÉRITO

A controvérsia dos autos decorre de ação possessória de imissão na posse, ajuizada pela autora com fundamento na cessão de direitos possessórios e na prova de domínio materializada na matrícula imobiliária.

O imóvel objeto da lide, situado na Rua Governador José Rondon, Quadra 20, Lote 21, Bairro Jardim Itororó, fora anteriormente ocupado pela irmã da autora, Sra. Greice Regina de Lara Pinto, falecida em 17/08/2019. Esta, por sua vez, residia no imóvel com o apelante em união estável.

Após o falecimento da ocupante, a autora, ora apelada, notificou extrajudicialmente o requerido para que desocupasse o imóvel, tendo ele se recusado, permanecendo na residência acompanhado de outra parceira, supostamente sem qualquer contraprestação pelo uso do bem.

Pois bem

A ação de imissão na posse tem por fundamento o direito do proprietário ou titular de domínio a ingressar na posse direta de um bem que lhe pertence, desde que comprove o seu direito real e a indevida ocupação por terceiro.

Nos termos do art. 1.228 do Código Civil,
“o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

No caso concreto, a autora demonstrou documentalmente a origem da sua posse mediante Instrumento Particular de Cessão de Direitos, firmado em 2009, no qual Antônio Otávio da Silva e Greice Regina de Lara Pinto lhes transferiram os direitos sobre o imóvel litigioso.

O documento foi devidamente reconhecido em cartório e subscrito pelas partes e pela construtora e imobiliária responsáveis pela venda originária.

A cessão antecede à averbação da conversão de separação em divórcio entre os cedentes, realizada apenas em 2011, conforme certidão constante nos autos.

Apesar de o imóvel ter sido objeto da partilha no divórcio, a cessão em favor da autora já havia sido consumada, o que enfraquece os argumentos do requerido quanto à suposta posse derivada da falecida Greice.

A divergência entre a cessão e os termos da partilha judicial não invalida o instrumento particular de 2009. Ao contrário, denota a prévia disposição de vontade dos então cônjuges em alienar o imóvel à autora antes da formalização judicial da separação.

Tal versão encontra respaldo nos depoimentos de Antônio Otávio da Silva, que confirmou a venda do bem à família da autora, e de Benedita Conceição de Lara, mãe da autora e da falecida Greice, os quais esclarecem que o imóvel foi adquirido com recursos do pai da autora e cedido à filha caçula.

Não se desconhece que o requerido permaneceu no imóvel após o óbito da companheira, contudo, sua ocupação, desde então, passou a carecer de respaldo jurídico. Não é herdeiro exclusivo, tampouco detentor de direito real de habitação, já que o imóvel não integrava o patrimônio da falecida no momento de sua morte.

A alegação de posse legítima decorrente da união estável com a falecida companheira não foi corroborada por documentos idôneos, tampouco por prova suficiente a infirmar o domínio registrado da autora.

A defesa se concentrou na suposta ausência de legitimidade da autora e na impugnação dos depoimentos colhidos em juízo, não se sustentando em fundamento jurídico válido que impeça a procedência do pedido de imissão na posse.

Logo, demonstrados os requisitos legais da ação de imissão na posse, o justo título apresentado pela autora, a posse injusta exercida pelo requerido e a impropriedade da resistência defensiva apresentada, é de rigor a manutenção da sentença..

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, observado o disposto no artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025